Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0744560-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE LIMA FERREIRA IMPETRADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por SIMONE LIMA FERREIRA em face de decisão judicial proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos da PUIL 0003076-02.2019.8.07.0000, que suscitou preliminar de incompetência, determinando o retorno dos autos para a 1a Turma Recursal, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA TURMA. ÓRGÃO DE MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DISCUSSIVA. CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONTROLE JUDICIAL. JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DE QUESTÃO DE PROVA COM O EDITAL. TEMA 485. 1 – Preliminar de impedimento. A arguição de impedimento de integrante da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais se dá na forma do art. 42 do Regimento Interno, em autos apartados, e não em preliminar. Ainda que fosse superada a irregularidade formal, a Turma de Uniformização não constitui outro grau de jurisdição em relação às turmas julgadoras e o impedimento de que trata o art. 144 do CPC, que veda ao juiz exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, não se aplica aos julgamentos do mesmo grau de jurisdição. Preliminar que não se conhece. 2 – Agravo interno. Decisão que inadmite o pedido de uniformização para admissibilidade prévia na turma julgadora (art. 58 do RI). A competência para o julgamento do agravo interno é do órgão colegiado a que se acha vinculado o relator (art. 1021 do CPC e 32 do RI). A decisão impugnada (ID14340916) foi proferida na condição de relator de processo da turma julgadora, que age por delegação do colegiado (art. 932, inciso III, do CPC, por extensão ao incidente de uniformização), de modo que cabe a esta o exame do agravo interno. Preliminar de incompetência da Turma de Uniformização para o julgamento do agravo interno que se suscita, de ofício, com o retorno dos autos à Turma de origem. Prejudicado o agravo interposto contra ato da Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência que inadmitia o incidente. 3 – Agravo interno não conhecido.” É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, posto que amparada na legislação processual civil e no Regimento Interno das Turmas Recursais, e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença. Ressalto que no julgamento do incidente de uniformização de no 0003076-02.2019.8.07.0000 acompanhei o voto condutor, tendo sido consignado que “a competência para processar e julgar o agravo interno contra a decisão do Relator da turma julgadora (in casu, 1a Turma Recursal) que inadmite o Incidente de Uniformização, é do órgão colegiado a que se encontra vinculado o Relator (art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais) e não da Turma de Uniformização”. Além disso, cumpriria a ora impetrante apresentar recurso próprio no bojo do referido incidente de uniformização, como o fez, ao opor embargos de declaração (ID 22860590, do incidente de no 0003076-02.2019.8.07.0000). Cumpre destacar ainda, que a ação mandamental não se presta à revisão do entendimento da Turma de Uniformização, mas visa garantir direito líquido e certo do impetrante, o que não se evidencia na hipótese. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais, se houver, pelo impetrante. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito